Tribunal: TJPA
Processo: 0002585-21.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002585-21.2012.8.14.0040

APELANTE: VANDSON PAIVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0002585-21.2012.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
VANDSON PAIVA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO. CONCURSO DE AGENTES. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Vandson Paiva de Sousa contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. O recorrente foi denunciado por subtrair, em via pública, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo ou branca, dois aparelhos celulares da vítima Givaldo Costa Sousa, agindo em concurso com terceiro não identificado. A defesa postulou, em sede recursal, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante relativa ao concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para embasar a condenação do réu; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência da majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação se apoia em provas robustas, consistentes em depoimentos orais colhidos na fase inquisitorial e em juízo, notadamente o relato firme e coerente da vítima, que descreveu detalhadamente a dinâmica do crime, sendo sua versão corroborada por testemunhas e elementos documentais como o auto de prisão em flagrante.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ confere especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.

5.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo, em consonância com a narrativa da vítima, reforçam a credibilidade da versão acusatória, conforme entendimento pacífico tanto no STJ quanto no tribunal de origem.

6.

A tese defensiva de ausência de vínculo subjetivo entre os agentes não prospera, pois os elementos constantes dos autos evidenciam a prática do crime por mais de uma pessoa, com divisão de tarefas e colaboração mútua na execução do delito, não sendo exigido o prévio ajuste de vontades para a configuração do concurso de agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a condenação em crimes de roubo.

2.

É válida a prova testemunhal de policiais quando em consonância com o conjunto probatório dos autos.

3.

A incidência da majorante do concurso de agentes prescinde de ajuste prévio de vontades, bastando a cooperação consciente na execução do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 – Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, APn 629/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 28.06.2018, DJe 10.08.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação
do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0002585-21.2012.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
VANDSON PAIVA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
VANDSON PAIVA DE SOUSA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória que no dia 25/05/2012 em uma via pública, o Apelante juntamente com outro nacional não identificado, subtraiu mediante o emprego de violência e grave ameaça utilizando-se de um simulacro de arma de fogo ou branca, dois celulares pertencentes à Givaldo Costa Sousa.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, §2º, incisos II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22718957 p. 48-53) contra a qual a defesa de recorreu (ID nº 22718958 p. 9-14), pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo afastada da causa de aumento do

concurso de pessoas por ausência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 22719069 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 22950875 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 22718954 p. 18), auto de apresentação e apreensão (ID nº 22718954 p. 14 e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos prestados pela vítima, a qual
, descreveu minuciosamente todo o curso da ação delituosa,
tendo as testemunhas de acusação confirmado a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não houve a comprovação do liame subjetivo entre o Recorrente e o seu comparsa.

No entanto, tal argumento
não deve prosperar
.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através dos
depoimentos prestados na Delegacia pela vítima e pelas testemunhas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9.
A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal
. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025